Tribunal: TJMT
Processo: 0001015-40.2013.8.11.0107
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001015-40.2013.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), Fabiano Nichele (APELADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANO NICHELE - CPF: 841.175.081-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FABIANO NICHELE

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, NA REGIÃO AMAZÔNICA, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRDÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – POSSIBILIDADE – DANOS MATERIAIS – DEVIDOS – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in integrum
, admite-se a condenação do infrator, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar por se tratar de obrigação cumulativa ou conjuntiva, por isso, é perfeitamente possível a condenação na obrigação de recuperar
in natura
a área degradada, com a indenização pecuniária.

A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, situação não visualizada na espécie.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FABIANO NICHELE

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n° 0001015-40.2013.811.0107, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o apelado à recomposição do meio degradado, apresentando PRADE junto ao órgão competente, no prazo de 60 idas, sob pena de conversão em multa pecuniária, além de determinar que o apelado se abstenha de desmatar.

Em suas razões recursais, o apelante assevera que os danos materiais e morais causados merecem ser indenizados, ante a necessidade de reparação integral do meio ambiente, que permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar, que têm natureza
propter rem
.

Nesse sentido, pondera o Parquet que nada impede a cumulação do dever de indenizar e reparar os danos ambientais, como bem pontua o artigo 4º, inciso VII, o artigo 14, §1º, da Lei 6.938/81, e as jurisprudências acostadas aos autos.

Assim, assevera que o dever de indenizar e recuperar não se trata de pena, mas sim de providências ressarcitórias de natureza civil que buscam a restauração do
status quo

da biota afetada e a reversão à coletividade dos benefícios econômicos auferidos com a degradação realizada.

Ademais, ressalta que a indenização não se traduz em

bis in idem
, uma vez que a obrigação de fazer configura na reparação
in natura
, enquanto a indenização trata-se do ressarcimento dos danos extrapatrimoniais causados.

Sustenta, mais, que a indenização, além da função subsidiária utilizada quando da não recuperação integral da lesão ambiental, é aplicada também pelos danos interinos presentes quando do período de recuperação do bem natural.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar a apelada ao pagamento de danos materiais e morais coletivos (ID. 1667161/1667163).

Nas contrarrazões o apelante pugna pelo improvimento do recurso, afirmando que a cumulação de sanções somente de justifica quanto insuficiente a recuperação in natura do meio ambiente (ID. 1667167 e 1667171).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opinou pelo provimento do recurso (ID. 7045981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FABIANO NICHELE

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n° 0001015-40.2013.811.0107, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o apelado à recomposição do meio degradado, apresentando PRADE junto ao órgão competente, no prazo de 60 idas, sob pena de conversão em multa pecuniária, além de determinar que o apelado se abstenha de desmatar.

Extrai-se dos autos que se trata se Ação Civil Pública proposta em razão da constatação, por órgão de fiscalização ambiental, de exploração de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, sem autorização da autoridade ambiental competente.

Consta na inicial que agentes da Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, constataram a exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental, conforme auto de infração n° 603326 (ID. 1667081).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em epígrafe, com o objetivo condenar a ora apelante na obrigação fazer, consubstanciada na recuperação da área degradada, além de pagamento de indenização pelos danos ambientais, materiais e morais causados.

Por fim resultou a seguinte sentença:

“(...) Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para condenar a requerida à recomposição do meio degradado, apresentando PRADE junto ao órgão competente, no prazo de 60 idas, sob pena de conversão em multa pecuniária; convolo a liminar em sentença, para o fim de determinar que a requerida se abstenha de desmatar.(...) (ID 1667155).

O Apelante defende que o apelado deve ser condenada também pelos danos materiais e morais coletivos, em razão da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente, a permitir a cumulação das obrigações de fazer, não-fase e indenizar.

Pois bem.

Inicialmente, registro que os argumentos apresentados pelo Ministério Público, nas razões recursais, merecem prosperar parcialmente, uma vez que na propriedade rural foi constatada a prática de dano ao meio ambiente realizado pelo apelado, consistente na exploração e destruição de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente.

Insta consignar que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira preventiva, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Verifica-se, conforme pontuado, que os danos ambientais foram apurados pelo IBAMA, em 27/07/2013, conforme Autos de infração n° 603326 (ID. 1667081), pela conduta de
exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente.

Conforme consabido, retornar ao
status quo
em que o ambiente natural encontrava-se é algo de difícil alcance ou, mesmo, irreparável. Por isso, é válido o argumento expendido pelo órgão ministerial no tocante ao dever de arcar com os danos materiais cometidos, diante da provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

Assim, inegavelmente, as atividades desenvolvidas pelo Apelado são atividades consideradas potencialmente degradadoras e, em vista disso, estão sujeitas ao licenciamento ambiental, nos termos do que estabelece o artigo 10, da Lei Federal n° 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), combinado com o artigo 2°, §1°, da Resolução CONAMA n° 237/97.

Destarte, ao realizar desmatamento e exploração madeireira sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental competente, é evidente que o apelado, além de violar flagrantemente disposições constantes na legislação ambiental vigente, tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental assegurado no artigo 225, da Constituição Federal.

Vejamos:

“
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Sabe-se, ainda, que, no direito ambiental, conforme ensina Edis Milaré, vigoram dois princípios que modificam profundamente as bases e a manifestação do poder de cautela do juiz: a) o princípio da prevalência do meio ambiente (da vida); e b) o princípio da precaução, também conhecido como princípio da prudência e da cautela.

Nessa linha de pensamento, nota-se que o constituinte pretendeu tutelar dois objetos do ponto de vista ambiental: I) um imediato, isto é, a qualidade do meio ambiente, e II) outro mediato, ou seja, a saúde, o bem-estar e a segurança da população, de modo a garantir uma sadia qualidade de vida.

Para a efetivação da norma e desses princípios, é necessária a atuação concreta da Administração Pública, aqui incluídos todos os entes da Federação.

O art. 23, nos incisos VI, VII e IX, da CF estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a fauna e a flora; promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

De fato, é sabido que a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a condenação ao pagamento da indenização material não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada.

Nesse contexto, a cumulação da condenação ao pagamento da indenização pecuniária com a obrigação de fazer - recuperação do dano
in natura
, é perfeitamente cabível.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA EM TORA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA NA PRODUÇÃO DE PROVA – MATÉRIA Fl. 4 de 8 SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO APELAÇÃO Nº 24907/2018 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE NOVA UBIRATÃ RELATOR:DR. EDSON DIAS REIS AFASTADA– MÉRITO – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – AFASTADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – APELO PARCIALMENTEPROVIDO. Tratando-se de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva. A indenização pecuniária do dano ambiental é devida, quando houver prova do dano e do nexo de causalidade, devendo o seu valor, pelas circunstâncias do caso, ser apurado na liquidação da sentença.
A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar in natura a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária.
Contudo, a área a ser recuperada deve ser apurada na liquidação da sentença. A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade, o que não ocorreu no caso em questão. (N.U 1000330-29.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)” (Destaquei)

No caso em pauta, o juízo
a quo
condenou o Apelado apenas às obrigações de fazer e não fazer, deixando de condenar nas reparações de danos morais e/ou materiais.

No entanto, em que pese a prioridade seja a recomposição
in natura
da área degradada, reconduzindo-lhe ao
status quo
ante e tornando-o mais próximo daquilo que era antes da agressão perpetrada, nada obsta a condenação pelos danos materiais decorrentes do impedimento da recomposição natural da área, ou seja, a indenização ambiental para reparar, justamente, a parcela que não comporta a reparação
in natura
, consistente naquela parcela de dano que, mesmo causada por comportamento pretérito, represente efeito nocivo futuramente, de caráter irreparável ou intangível, como no caso dos autos.

Todavia, seu valor deve ser avaliado em liquidação de sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO.
A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença.
Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos , causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva , é que restará configurado o dano moral coletivo , o que não ocorreu no caso.(N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).” (Destaquei)

Por outro lado, no que tange ao dano moral coletivo, ressalta-se que nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.

Na hipótese vertente, carecem de elementos a corroborar que desmatamento de floresta nativa, sem qualquer autorização do órgão ambiental, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Dessa forma, não se está diante de nenhuma situação fática excepcional, que tenha causado grande lesão aos direitos constitucionalmente garantidos a todos e especialmente a população municipal ou mesmo estadual, portanto, não há se falar na irreparabilidade ao meio ambiente degradado pela parte Apelada, o que é fundamental para a fixação do dano moral pleiteado.

Vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ATERRAMENTO COM RESÍDUOS ORIUNDOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CONDENAÇÃO REPARAÇAO DOS DANOS MATERIAIS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO. 1-É possível a cumulação de obrigações de fazer ou não fazer com indenização pecuniária, sobretudo quando ficar comprovado os efetivos danos e prejuízos para a qualidade de vida da coletividade e que sejam de difícil recuperação, consoante entendimento consolidado do STJ. 2-Além disso,
conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento, conquanto, a banalização deve ser evitada.
(Precedentes: REsp 1221756/RJ, AgInt no AREsp 964.666/RJ, REsp 1473846/SP). 3-Recurso desprovido. (N.U 0015365-58.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.
(N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020). (Destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE MATA CILIAR – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO.
A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.
(N.U 0004057-81.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 26/02/2021). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – IMPEDIMENTO DA REGENERAÇÃO – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇAO DE FAZER E NÃO FAZER -– RECOMPOSIÇAO DA AREA DEGRADADA - DANOS MATERIAIS – DEVIDOS – LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do infrator, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar por se tratar de obrigação cumulativa ou conjuntiva, por isso, é perfeitamente possível a condenação na obrigação de recuperar in natura a área degradada, com a indenização pecuniária.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.
(N.U 0000043-75.2010.8.11.0107, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020). (Destaquei).

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para condenar o apelado ao ressarcimento dos danos materiais pelo desmatamento e exploração de
15,467
hectares de floresta nativa sem autorização ou licença do órgão ambiental competente, que, por sua vez, deverão ser apurados em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021